Tribunal: STJ
Processo: 0000046-46.1999.8.17.0140
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2720745 - PE(2024/0303929-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: EDILTON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO SILVEIRA - BA032206
NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA022065
NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA017582
RODOLFO GONCALVES NETO - GO045216
FELIPE BORGES DE ALENCAR - GO049219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 619
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o
indeferimento liminar de embargos de divergência, por incidência analógica
da Súmula 315/STJ.
II. Questão em discussão
2. O recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido e
requer o provimento dos embargos de declaração, com o consequente
processamento e julgamento dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54068335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e657f8b1-86e1-465d-aaab-184fd65732c4

Relatora
Documento eletrônico VDA54068335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e657f8b1-86e1-465d-aaab-184fd65732c4

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2720745 - PE (2024/0303929-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: EDILTON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO SILVEIRA - BA032206
NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA022065
NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA017582
RODOLFO GONCALVES NETO - GO045216
FELIPE BORGES DE ALENCAR - GO049219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 619
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o
indeferimento liminar de embargos de divergência, por incidência analógica da
Súmula 315/STJ.
II. Questão em discussão
2. O recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido e requer
o provimento dos embargos de declaração, com o consequente processamento
e julgamento dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXAME. DESCABIMENTO.
I. Hipótese em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
Documento eletrônico VDA52686109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:27
Código de Controle do Documento: 781c2472-a2e6-4f0e-9325-60ae1f327425

liminarmente embargos de divergência, em virtude da incidência da Súmula 315/STJ.
II. Questão em discussão2. O agravante sustenta que a alegação de nulidade absoluta
por ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do recurso em
sentido estrito não poderia ter sido prequestionada perante o TJ/PE, sendo incabível a
oposição de embargos de declaração para sanar vício no acórdão proferido. III. Razões
de decidir3. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, por incidência analógica
da
revela-se inviável rever, em embargos de divergência, a aplicação
Súmula 315/STJ,
de regras técnicas de conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o
acórdão embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial,
interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. IV.
Dispositivo4. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 629).

Inconformado, o embargante aponta omissão quanto à tese defensiva de
nulidade absoluta, ao argumento de que a defesa não foi intimada para participar da
sessão de julgamento do recurso em sentido estrito e realizar sustentação oral,
sustentando, em suma, o cabimento dos embargos de divergência e a
inaplicabilidade da
à hipótese.
Súmula 315/STJ
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
somente cabíveis, nos termos do
do CPP, nas hipóteses em que haja, no
art. 619
julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Na espécie, o embargante alega omissão do acórdão recorrido quanto à
tese de nulidade absoluta por ausência de intimação da defesa para a sessão de
julgamento que confirmou a decisão de pronúncia. Sustenta a impossibilidade de se
exigir o prequestionamento da matéria, uma vez que, por razões lógicas, a questão
atinente à falta de intimação para a sessão em que se analisou o recurso em sentido
estrito não poderia ter sido prequestionada perante o mesmo órgão julgador.
Não obstante, em casos análogos envolvendo alegação de nulidade
absoluta por ausência de intimação, esta Corte Superior já assentou a necessidade
de oposição de embargos de declaração no Tribunal de origem para que este se
manifeste sobre a alegada nulidade, sob pena de não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA52686109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:27
Código de Controle do Documento: 781c2472-a2e6-4f0e-9325-60ae1f327425

Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.494.206/GO, Sexta Turma, DJe 23/5/2024;
AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, DJe 12/8/2022; AgRg no AgRg no
REsp 1.980.148/SP,
AREsp 2.095.184/DF, Quinta Turma, DJe
AgRg no
1/7/2022;
AREsp 1.641.535/RJ,
Sexta Turma, DJe 25/2/2022.
Verifica-se que a questão suscitada pelo embargante não constitui
quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante do qual pretende,
à toda evidência, valer-se dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, providência
que revela-se descabida na espécie.
Portanto, ante a ausência de prequestionamento, incide a Súmula 315/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões e considerando a ausência dos requisitos do art. 619
do CPP, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52686109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:27
Código de Controle do Documento: 781c2472-a2e6-4f0e-9325-60ae1f327425

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.720.745 / PE
Número Registro: 2024/0303929-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000464619998170140 464619998170140
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EDILTON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO SILVEIRA - BA032206
NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA022065
NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA017582
RODOLFO GONCALVES NETO - GO045216
FELIPE BORGES DE ALENCAR - GO049219
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDILTON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO SILVEIRA - BA032206
NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA022065
NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA017582
RODOLFO GONCALVES NETO - GO045216
FELIPE BORGES DE ALENCAR - GO049219
Documento eletrônico VDA54053703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 97689188-e63b-4302-be05-22e6cc02720e

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 97689188-e63b-4302-be05-22e6cc02720e